Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica que justifique o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. É necessário destacar que a omissão passível correção por intermédio dos embargos de declaração é a relativa ao ponto ou à questão sobre os quais devia ter havido pronunciamento judicial de ofício ou a requerimento, o que não ocorreu no presente caso, pois trata-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

4. Embargos conhecidos e desprovidos.